Tribunal: TJES
Processo: 5006887-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006887-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE RICARDO TEIXEIRA

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em desfavor de José Ricardo Teixeira, que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da quitação do débito tributário após o ajuizamento da demanda e antes da citação, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O ente municipal sustenta a incidência do princípio da causalidade e a existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da condenação da parte executada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução fiscal decorre da inadimplência do contribuinte, que teve oportunidade de quitar administrativamente o débito antes da propositura da demanda judicial.

O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido formulado pela Fazenda Pública.

O princípio da causalidade impõe ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, por ter dado causa à instauração da demanda judicial.

A ausência de citação não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, pois o simples ajuizamento da execução fiscal já acarreta despesas à Fazenda Pública e mobilização da estrutura jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mesmo quando a quitação do débito ocorre antes da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

São devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado.

A ausência de citação não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas processuais e dos honorários quando sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10, 90 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006887-09.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JOSÉ RICARDO TEIXEIRA

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
JOSÉ RICARDO TEIXEIRA
, que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art.
924, II, do CPC
, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação
.

Em suas razões
, defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
.

Acrescenta que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 10/05/2021
, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU e taxas, representados pela CDA anexada à inicial, que totalizam o importe de R$ 3.427,40 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento do débito principal, sendo a execução extinta, nos termos do art.

924, II, do CPC
.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência, quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação

.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ perfilha entendimento segundo o qual
“o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’
e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023)
.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...)
II - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. (...)
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)
.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
(...)
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. (...) III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o executado, também, ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)